Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-22.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS EM ABERTO. LEGÍTIMA A COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID30741244), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o autor não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Narrou o autor que, no dia 27/05/2021, alugou um veículo junto a empresa ré para trabalhar como motorista de aplicativo, o qual apresentou problemas no mesmo dia, tendo sido trocado em 29/05/2021. Alegou que o segundo veículo não estava com o tanque cheio, faltando 1/8 a ser completado. Aduziu que foram cobrados indevidamente os valores relativos ao carro anterior (27 a 29/maio). Por fim, alegou que a empresa ré e a UBER retiveram, indevidamente, parte dos seus ganhos/corridas no referido período (R$437,42). Requereu a rescisão contratual sem multa, a repetição do indébito e reparação por dano moral.
4. Cuida-se de recurso (ID30741246) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
5. Nas razões recursais, alega que a empresa ré/recorrida, embora tenha reconhecido, em sede de contestação, a cobrança/retenção indevida de valores, não comprovou ter efetuado a restituição. Assevera ser devida a condenação à reparação por dano moral por reter indevidamente, até o presente momento, os ganhos auferidos por seu labor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de repetição do indébito e reparação por dano moral.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Da análise dos autos, verifica-se que o autor/recorrente possui débitos, referente as diárias de locação do veículo junto à empresa ré/recorrida (ID30741227). Logo, não há que se falar em cobrança ou retenção indevida, pois meras alegações despidas de mínimo respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão consistente na repetição do indébito (art. 373, I, CPC).
8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
10. Na espécie, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa à esfera íntima do consumidor, caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
11. Irretocável a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.